Tribunal: TJMT
Processo: 1008260-94.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008260-94.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SIDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 825.368.481-91 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008260-94.2018.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Recorrente:
MUNICIPIO DE SINOP
.

Recorrido:
SIDINEY ALVES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27
/04/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor em ação individual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A desistência foi motivada pelo trânsito em julgado de ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, que reconheceu o direito pleiteado na ação individual. O Município de Sinop, recorrente, sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que deveria ter sido intimado previamente para se manifestar sobre o pedido de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do pedido de desistência, sem a intimação prévia do réu, viola o art. 485, § 4o, do CPC e compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a anuência do réu ao pedido de desistência somente pode ser exigida quando houver justificativa plausível e fundamentada para a oposição, sob pena de configurar abuso de direito.

4. O Município de Sinop não apresentou qualquer argumento concreto que demonstre prejuízo jurídico decorrente da homologação da desistência, não bastando à mera alegação de ausência de intimação prévia.

5. A tutela dos direitos do autor já foi garantida pela decisão transitada em julgado na ação coletiva, eliminando riscos de duplicidade de litígios e reforçando a legitimidade da desistência da ação individual.

6. A resistência infundada ao pedido de desistência contraria a finalidade das ações coletivas, que visam evitar a fragmentação de litígios e garantir maior segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: ”A homologação do pedido de desistência da ação, sem a intimação prévia do réu, é válida quando este não apresenta justificativa plausível e fundamentada para sua oposição. A nulidade processual somente se reconhece quando demonstrado prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio da
Pas de nullité sans grief
.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VIII e § 4o; 85, § 3o, I; 98, § 3o; 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1519589/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.04.2018; STJ, REsp 1267995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 03.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença
que homologou a desistência da ação, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

O recorrente requer a reforma da sentença para
cassar a homologação da desistência da ação e determinar o prosseguimento regular do feito.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à validade da homologação do pedido de desistência da ação individual sem a intimação prévia do réu/apelante, à luz do disposto no artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
A presente ação individual foi ajuizada visando à
implantação do índice de 11,98% na remuneração e/ou proventos, decorrente da conversão da moeda em URV
.

No decorrer do feito, a parte autora
tomou conhecimento de decisão favorável obtida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Sinop em ação coletiva com o mesmo objeto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/04/2021
.

Diante desse cenário,
optou por desistir da demanda individual para se beneficiar do título executivo coletivo
, requerendo a respectiva homologação.

A sentença recorrida
homologou o pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, fundamentando-se no artigo 485, VIII, do CPC.

A parte recorrente sustenta que
deveria ter sido previamente intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência
, sob o argumento de que a ausência de sua concordância comprometeria sua posição jurídica no feito.

Todavia, essa alegação
não se sustenta diante da ausência de qualquer prejuízo processual concreto
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a
oposição do réu ao pedido de desistência somente é válida se lastreada em motivação plausível e devidamente fundamentada
, sendo insuficiente a mera discordância sem justificativa concreta.

Confira-se:

"Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como à eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

No entanto, a recusa do réu deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer prejuízo concreto.”

(
REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018
).

Ademais, no julgamento do
Recurso Especial no 1267995/PB
, a
Primeira Seção do STJ
, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou que
“
a discordância do réu quanto à desistência postulada deve ser fundamentada, pois a mera oposição sem justificativa plausível configura abuso de direito
.”
(STJ - REsp: 1267995 PB 2011/0173074-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2012 DECTRAB vol. 217 p. 35)

No caso concreto,
o Município de Sinop não apresentou qualquer justificativa concreta que demonstre prejuízo jurídico com a extinção da demanda individual
.

Assim, malgrado o recorrente já ter apresentado contestação, entendo que a homologação o pedido de desistência não merece reparo, pois não restaram evidenciados quaisquer indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Outro ponto relevante a ser destacado é que a homologação da desistência da ação individual não viola a segurança jurídica, tampouco compromete a defesa do Município, uma vez que o reconhecimento do direito da parte autora já ocorreu no bojo da ação coletiva, cuja execução individual será feita por arbitramento, conforme determinado na decisão transitada em julgado.

O objetivo das ações coletivas é justamente evitar a pulverização de litígios idênticos e assegurar a uniformidade na tutela de direitos individuais homogêneos. O ato de resistência à desistência da ação individual, sem justificativa plausível, contraria esse propósito e representa uma conduta que se revela desprovida de amparo legal.

Destarte,
a extinção da presente ação não impede que o Município de Sinop exerça sua defesa em eventual liquidação individual, conforme determinado na ação coletiva
. Assim, inexiste qualquer prejuízo ao recorrente.

Ressalto ainda que o artigo 51 da Lei 9.099/95, §1o, prevê que a extinção do processo em qualquer hipótese não dependerá de prévia intimação pessoal das partes,
verbis:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei;

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;

VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

§ 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.”
(grifo nosso).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025